Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Receptação. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Concurso formal. Redução da pena.
1 - As circunstâncias do crime – aparelhos celulares roubados apreendidos com testemunha que os adquiriu do réu, que não apresentou nota fiscal de aquisição dos produtos nem informou os dados dos vendedores – indicam o dolo de receptar, o que impede a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
2 – Os crimes de receptação, com vítimas diferentes mas praticadas mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente e sem desígnios autônomos, reclamam a aplicação da regra do concurso formal próprio.
3 - Apelação provida em parte.